Tribunal: TJDFT
Processo: 0733876-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733876-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: L. Q. D. A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por L.Q.A., representada por sua genitora, A.Q.S., deferiu tutela antecipada para determinar que a operadora autorizasse e custeasse a internação da autora, com diagnóstico de bronquiolite viral aguda dependente de oxigênio, incluindo exames, materiais e medicamentos necessários, fixando multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento. Relata a agravante que a decisão merece reforma, pois ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano irreparável, uma vez que foi garantido à beneficiária o atendimento de urgência, limitado às primeiras 12 (doze) horas, conforme previsão contratual e regulamentar. Expõe, em síntese, que a adesão ao plano ocorreu em 11/06/2025, estando a beneficiária em período de carência para internação hospitalar até 09/10/2025, conforme regulamento e legislação aplicável. Assegura que, nesse período, a cobertura para casos de urgência e emergência é restrita ao atendimento nas primeiras 12 horas, não abrangendo internação, salvo acidente pessoal, nos termos do regulamento do plano e da Resolução CONSU no 13/1998. Ressalta que não houve negativa abusiva, mas simples observância às cláusulas contratuais e à Lei no 9.656/98, que exige a fixação clara dos períodos de carência nos contratos. Afirma que a determinação judicial impôs obrigação não prevista em lei ou contrato, acarretando prejuízo grave e de difícil reparação, visto que não há possibilidade de ressarcimento dos valores eventualmente despendidos. Sustenta, ainda, que as astreintes fixadas são desproporcionais, requerendo sua exclusão ou redução, bem como o reconhecimento de que houve cumprimento da obrigação imposta. Assevera estarem presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo, de modo a evitar maiores danos à agravante. Ao final, pleiteia, em caráter liminar, a suspensão da decisão recorrida ou, subsidiariamente, a redução/exclusão da multa diária e o reconhecimento do cumprimento da obrigação. No mérito, requer o provimento do recurso para afastar a obrigação de custear a internação durante o período de carência. Preparo recolhido em dobro (ID 75145292). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Requer a agravante, desde logo, a concessão de efeito suspensivo, sustentando, em síntese, que o contrato de plano de saúde firmado com a parte agravada prevê carência para internação hospitalar, a qual não teria sido cumprida, motivo pelo qual a negativa de cobertura, para além das 12 horas autorizadas, estaria respaldada contratualmente e pela legislação de regência. Subsidiariamente, pretende ainda em sede liminar, a exclusão ou redução do valor da mula importa para o caso de descumprimento. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de suporte ventilatório, monitoramento clínico contínuo e tratamento medicamentoso, pois a parte requerente apresentava quadro de dispneia, recebeu por diagnóstico BRONQUIOLITE VIRAL AGUDA DEPENDENTE DE O2, sendo solicitada INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar tratamento para o diagnóstico BRONQUIOLITE VIRAL AGUDA DEPENDENTE DE O2, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de tratamento para o diagnóstico BRONQUIOLITE VIRAL AGUDA DEPENDENTE DE O2 incluindo-se, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. No caso dos autos, ao menos nessa análise perfunctória, não se constata qualquer ilegalidade na decisão agravada, a qual encontra-se tecnicamente bem fundamentada. Com efeito, ainda que exista cláusula contratual prevendo período de carência para internação hospitalar, o atendimento médico de urgência, nos termos do artigo 12, inciso V, alínea "c", §3o, e artigo 35-C, da Lei no 9.656/98, deve ser obrigatoriamente assegurado após 24 (vinte e quatro) horas da contratação. A documentação médica acostada aos autos, notadamente o relatório médico (ID 244632319 - 1a instância), aponta a necessidade de internação hospitalar de urgência, dada a dependência de suporte de oxigênio para manter a saturação adequada, em decorrência de quadro de bronquiolite viral aguda. Importa considerar, ainda, que a beneficiária é criança de apenas 1 (um) ano de idade, com quadro clínico grave, que envolvia risco à vida e à integridade física, inclusive com comprometimento respiratório grave. É relevante observar que a negativa da agravante foi motivada exclusivamente pela alegada ausência de cumprimento da carência contratual, o que, à luz do caso concreto, não se sustenta diante da situação de emergência certificada por profissional médico. Embora seja incontroverso que não transcorreu o prazo contratual de carência para internações eletivas, é inegável que o atendimento pleiteado reveste-se de urgência médica, o que atrai a incidência da regra excepcional de cobertura imediata após 24 (vinte e quatro) horas da adesão contratual. Cumpre frisar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que limita o tempo de internação hospitalar a 12 horas em casos de urgência durante o período de carência (Súmula 302/STJ). Logo, ainda que se admita alguma limitação contratual, esta não pode comprometer o atendimento integral necessário à preservação da vida e da saúde do beneficiário. Portanto, diante do risco de dano irreparável à saúde de uma criança e da probabilidade do direito amparada por legislação específica e jurisprudência consolidada, não há como suspender os efeitos da decisão de primeiro grau que determinou o custeio da internação hospitalar de urgência. Ademais, é certo que inexiste perigo de irreversibilidade da medida deferida, pois, em se entendendo pela improcedência do pedido inicial, a agravante pode pleitear o ressarcimento dos gastos tidos com a internação e os procedimentos médicos que se fizeram necessários. No entanto, nesse exame inicial, a saúde e vida da agravada sobrepõem os interesses meramente econômicos relativo ao custeio dos serviços médicos. Melhor sorte não socorre à agravante quando pretende o afastamento das astreintes fixadas na decisão vergastada, no caso de descumprimento da ordem judicial ou, subsidiariamente, sua redução. É cediço que as astreintes objetivam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva, bem como parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto. No que diz respeito aos atores envolvidos, na presente hipótese, de um lado temos a agravada, uma criança de 1 (um) ano, necessitando de internação e tratamento médico de urgência. Do outro, a ora agravante, uma operadora de planos de saúde, com considerável porte financeiro. Dessa forma, nessa análise não exauriente própria do momento, verifica-se que não há justificativa hábil à exclusão da multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), estabelecida para o caso de descumprimento da decisão, ou mesmo a redução de seu valor, vez que não se afigura desproporcional ou desarrazoado, considerando a importância dos bens protegidos. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator